Tribunal: STF
Processo: ARE 1541917
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 369) contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. Eis um trecho dessa decisão: 



    “Inicialmente, em relação à alegada ausência de prestação jurisdicional, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339).



    Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010).



    Na espécie, a instância a quo apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.



    Além disso, registro o entendimento desta Corte no sentido de que a discussão referente à aplicação da prescrição no caso concreto limita-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do recurso quanto a esse matéria”. (eDOC 368)



    Nas razões dos embargos, a parte sustenta a inaplicabilidade do Tema 339 da repercussão geral, uma vez que não houve apreciação das questões apresentadas ao Tribunal a quo, ao argumento de apenas constar a cópia da sentença de primeira instância.



    Aduz inexistir suficiente fundamentação na decisão da origem, visto que não tratou da coisa julgada, que se tornou definitiva após a ocorrência do trânsito em julgado no âmbito administrativo no ano de 2009. Argumenta que o próprio Estado de São Paulo afirmou a ocorrência do trânsito em julgado dos créditos tributários definitivamente constituídos.



    Alega que não se pretende o reexame dos fatos e provas já apresentados nos autos, mas apenas expor a ordem cronológica dos fatos, objetivando demonstrar a ocorrência da prescrição requerida desde o ajuizamento do processo de origem.



     Assevera o acolhimento dos presentes embargos para o reconhecimento de questão de ordem pública, referente ao instituto da prescrição, de modo a viabilizar o trânsito do recurso extraordinário.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do CPC/205). No presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses.



    Conforme consignado na decisão embargada, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente, visto que o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento.



    Nesse contexto, reitero que esta Corte, no julgamento do AI-QO-RG 791.292 (tema 339), ao tratar da afronta ao art. 93, IX, da CF, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que referido dispositivo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    Com efeito, conforme bem assinalado pela parte embargante em suas razões, acerca da prescrição, o tribunal de origem assentou suas razões transcrevendo trecho da sentença, no intuito de manter o entendimento da primeira instância, conforme se observa do seguinte trecho:



    “Rechaço a preliminar recursal da empresa embargante de ocorrência de parcial prescrição, nos exatos termos da r. sentença recorrida, "in verbis":



    "[...]. No tocante à preliminar de mérito, não há prescrição a se reconhecer. O AIIM foi lavrado em 12 de junho de 2003.



    Apresentada defesa administrativa, a autuação foi julgada parcialmente procedente. O executado interpôs Recurso Ordinário, provido para anular a decisão recorrida. Os autos retornaram à Delegacia Tributária de Julgamento, oportunidade em que restou decidido pela procedência parcial do AIIM, em 18/11/2005, excluindo-se duas notas fiscais, sobre as quais foi reconhecido o direito ao crédito de ICMS. O executado interpôs Recurso Ordinário, parcialmente provido em 11/12/2007, para cancelar os itens 5, 7 e 8 do AIIM, mantendo-se as demais infrações. A Fazenda Estadual e o executado interpuseram Recurso Especial. A FESP alegou nulidade do julgamento no tocante aos itens 5, 7 e 8 da autuação. O executado sustentou nulidade das decisões proferidas em primeira e segunda instâncias. Na ocasião (sessão de 01/09/09), acolheu-se o recurso da FESP, declarando a nulidade da decisão recorrida quanto ao cancelamento dos itens 5, 7 e 8 do AIIM, com determinação de retorno dos autos para que outro julgamento fosse proferido, mantendo-se as demais infrações. Os autos foram novamente distribuídos para julgamento e, em sessão de 18/01/2010 foi proferida decisão anulando-se todas as decisões proferidas no feito. Nova redistribuição à Delegacia Tributária de Julgamento, com julgamento, em 20/08/2010, pela procedência do AIIM. O executado interpôs Recurso Ordinário e, em sessão de 03/06/2011, foi dado parcial provimento ao mesmo, cancelando-se os itens 4, 6 e 9 da autuação declarando legítimo o crédito destacado em duas notas fiscais (41454 e 40994). A Fazenda Pública interpôs Recurso Especial, sustentando nulidade da decisão proferida em 18/01/2010. Referido recurso foi provido em 08/03/2012, anulando-se o julgamento realizado em 18/01/2010, bem como todos os atos praticados após 01/09/2009, com determinação de retorno dos autos à Instância Ordinária para realização de novo julgamento, única e exclusivamente acerca dos itens 5, 7 e 8 do AIIM. Em face desta última decisão, o executado apresentou, em 13/12/2012, pedido de Retificação de Julgado requerendo que nova decisão fosse proferida. Referido pedido não foi conhecido. Assim, os autos retornaram para novo julgamento e, em sessão de 17/09/2014, a Câmara Julgadora julgou procedente os itens 5, 7 e 8 da autuação, negando provimento ao Recurso Ordinário do executado. O executado interpôs Recurso Especial, discutindo somente os itens 5, 7 e 8 do AIIM, sustentando prescrição no tocante às demais infrações. Em sessão de 14/05/2015 foi negado provimento ao recurso. Em 06/07/2015 foi indeferido o Pedido de Retificação de Julgado apresentado pelo executado. Realizada esta breve síntese dos principais eventos ocorridos no Processo Administrativo, entendo que a alegação de prescrição não procede. No caso, denota-se que em face de todo julgamento desfavorável ao contribuinte, este exerceu seu direito de defesa interpondo os recursos cabíveis, sendo que somente deixou de questionar as infrações no último Recurso Especial interposto, para alegar justamente a prescrição das referidas infrações. Em outras palavras, ao contrário do alegado, jamais deixou de impugnar o crédito apurado no processo administrativo. Ademais, não havia como impor à Administração que inscrevesse parte do débito no ano de 2009, pois a decisão que manteve parte da autuação restou anulada em 2010 e somente foi restabelecida em 2012. Ainda assim, o executado apresentou pedido de Retificação de Julgado em face da referida decisão. Enfim, o crédito permaneceu em discussão. [...].". 



    No caso em tela, a empresa embargante, aduziu, em síntese, prescrição parcial do crédito tributário, regularidade das operações autuadas, caráter confiscatório da multa e ilegalidade da Lei nº 13.918/09 para o cálculo dos juros de mora.



    A r. sentença da juíza a quo às fls. 3.285/3.300, por sua vez, bem fundamentada, assim decidiu:



    "[...]. Conforme se denota do AIIM (fls.178/181), a embargante foi autuada por ter deixado de pagar o ICMS no montante apontado pelo fisco, no período de 2000 a 2001, incidente sobre a diferença de alíquota nas entradas de mercadorias, oriundas de outros estados, destinadas a uso e consumo de seu estabelecimento, conforme anexo III (itens 1, 2 e 3 Infração aos Art.104 inc. I e II, do RICMS/1991 e Art.117 inc. I e II, do RICMS/2000, com multa no Art. 592, Inciso I, alínea "i", Art. 527, Inciso I, alínea "l", dos mesmos diplomas legais, respectivamente, e Art. 85, Inciso I, alínea "i", da Lei 6.374/89 conforme redações vigentes à época); Por ter se creditado indevidamente do ICMS no montante apontado pelo fisco, relativamente a escrituração em duplicidade e triplicidade, no período 2000 a 2001, referente a mercadorias adquiridas para o seu estabelecimento, transferências/aquisições, conforme anexo I (itens 4, 6 e 9, Infração aos Art. 58 e 61 inc. I, do RICMS/1991 e Art.58 e 66 do RICMS/2000, com multa no Art. 592, Inciso II, alínea "h", Art. 527, Inciso II, alínea "j", dos mesmos diplomas legais, respectivamente, e Art. 85, Inciso II, alínea "j", da Lei 6.374/89 - conforme redações vigentes à época); Por ter se creditado indevidamente do ICMS no montante apontado pelo fisco, relativamente a escrituração, no período de 2000 a 2001, referente a mercadorias adquiridas material de uso e consumo e serviço de energia elétrica e outras entradas, em hipóteses vedadas, conforme anexo II (itens 5, 7 e 8 Infração aos Art. 58 e 61 inc. I, do RICMS/1991 e Art.58 e 66 do RICMS/2000, com multa no Art. 592, Inciso II, alínea "h", Art. 527, Inciso II, alínea "j", dos mesmos diplomas legais, respectivamente, Art. 85, Inciso I, alínea "j", da Lei 6.374/89 – conforme redações vigentes à época)”. (eDOC 205, p. 5-9)



    Por fim, reitero o entendimento desta Corte no sentido de que a discussão acerca da aplicação da prescrição no caso concreto limita-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do recurso quanto a esse matéria.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1024, § 2º, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente